Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-83.2023.8.11.0100
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000259-83.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE CALÇADA. DANO MORAL COLETIVO. DANO SOCIAL. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DEMOSNTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO - SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. A sentença condenou a ré na obrigação de fazer consubstanciada em construir calçada no entorno do prédio, vias de acesso e espaço interno, obedecendo às normas de acessibilidade e o padrão municipal de regência. O recurso versa sobre a condenação por danos sociais e danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a conduta da ré, consistente na falta de acessibilidade nas calçadas no entorno do estabelecimento comercial, enseja indenização por danos sociais e danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3.

O dano moral coletivo embora se configura
in re ipsa
, não exigindo a demonstração de prejuízos concretos ou de abalo moral efetivo e não esteja ligado a atributos da pessoa humana, considerada de
per se
, é cabível quando decorre da prática de ato lícito de razoável relevo e que imponha severos sofrimentos à coletividade, sob pena de “
banalização do instituto, tornando-se somente mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores.
”.

4.

O dano social exige uma situação com efetiva possibilidade de causar prejuízos concretos, o que não se verifica pelo simples fato de a ré ter incorrido em mora na construção da calçada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. O dano moral coletivo embora se configura
in re ipsa
, não exigindo a demonstração de prejuízos concretos ou de abalo moral efetivo e não esteja ligado a atributos da pessoa humana, considerada de
per se
, é cabível quando decorre da prática de ato lícito de razoável relevo e que imponha severos sofrimentos à coletividade, sob pena de “
banalização do instituto, tornando-se somente mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores.
”.

2. O dano social exige uma situação com efetiva possibilidade causar prejuízos concretos, o que não se verifica pelo simples fato de a ré ter incorrido em mora na construção da calçada.

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.370.677/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2023; STJ, REsp n. 2.126.256/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar e Danos Sociais e Morais Coletivos nº
1000259-83.2023.811.0100 ajuizada em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais,
confirmou em parte a decisão de ID 112730771 e condenou a requerida na obrigação de fazer
consubstanciada em construir a calçada do entorno do prédio, vias de acesso e espaço interno, obedecendo às normas de acessibilidade e o padrão municipal de regência.

A sentença não acolheu
os pedidos de indenização dos danos sociais e danos morais e coletivos.

Irresignado, o autor apelante
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
relata ter proposta a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer C/C Pedido Liminar e Danos Sociais e Morais Coletivos em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
, tendo em vista a falta de acessibilidade às calçadas no entorno da agência, do passeio público e ausência de sinalização das vagas reservadas para os idosos e deficientes físicos ou com mobilidade reduzida.

Relata ter obtido o deferimento do pedido de tutela antecipada e a ordem para que a empresa requerida construísse a calçada do entrono (quarteirão) do prédio, vias de acesso, estacionamento e espaço interno obedecendo as normas de acessibilidade (Norma ABNT NBR 9050) e ao padrão municipal de regência, sob pena de multa diária de R$500,00 com o limite de R$20.000,00.

Relata ainda que a sentença não reconheceu a indenização dos danos sociais e danos morais e coletivos, porquanto seu prolator entendeu que
“a ausência de acessibilidade às calçadas no entorno do estabelecimento comercial e no fato de o atendimento ser realizado apenas no período da manhã não teria o condão de ensejar a fixação de indenização por danos sociais e que, “a mera insatisfação da população em razão de ser realizado atendimento no período matutino não se presta a caracterizar qualquer dano”
.

Informa que a sentença também não acolheu o outro pedido de sinalização das vagas reservadas para os idosos e deficientes físicos ou com mobilidade reduzida.

Informa ainda que recorre, assim, dos comandos da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização dos danos sociais e danos morais e coletivos, bem como de sinalização das vagas reservadas para os idosos e deficientes físicos ou com mobilidade reduzida.

Argumenta, em síntese, que a conduta da requerida
“Apelada resultou em danos aos seus consumidores (diga-se, toda a população), sobretudo àqueles com limitações, os quais dependem exclusivamente da acessibilidade, como as pessoas com deficiência e as pessoas idosas”
e que referido dano moral coletivo
“se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados por determinada sociedade, independentemente de dor ou sofrimento pessoal, ou seja, deve ser afastada a clássica noção de dor, de sofrimento psíquico”
.

Defende o acolhimento do pedido de obrigação de fazer consistente na sinalização das vagas reservadas para os idosos e deficientes físicos ou com mobilidade reduzida.

Ao final, pede o provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedente a ação que propôs (id. 2291257652).

Nas contrarrazões, id. 229257655, a requerida apelada
Energisa Mato Grosso – Distribuidora der Energia S.A.
pede o desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu Procurador Dr.
José Antonio Borges
manifestou pelo provimento do recurso (id. 242735659).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar e Danos Sociais e Morais Coletivos nº
1000259-83.2023.811.0100 ajuizada em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais,
confirmou em parte a decisão de ID 112730771 e condenou a requerida na obrigação de fazer
consubstanciada em construir a calçada do entorno do prédio, vias de acesso e espaço interno, obedecendo às normas de acessibilidade e o padrão municipal de regência.

A sentença não acolheu
os pedidos de indenização dos danos sociais e danos morais e coletivos, bem como de sinalização das vagas reservadas para os idosos e deficientes físicos ou com mobilidade reduzida.

Pois bem. Importante registrar que quanto a condenação por danos

sociais e danos morais e coletivos, em que pese as alegações do apelante,
a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que embora
“
o dano moral coletivo se configura in re ipsa, embora não esteja ligado a atributos da pessoa humana, considerada de per se, não exigindo a demonstração de prejuízos concretos ou de abalo moral efetivo
”

é cabível quando decorre da prática de ato lícito de razoável relevo e que imponha severos sofrimentos à coletividade, sob pena de
“
banalização do instituto, tornando-se somente mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidore
s
.
”.

Neste sentido:

“CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDICIONADOR DE AR. PROPAGANDA ENGANOSA. PUBLICIDADE ENALTECENDO A CARACTERÍSTICA DE SER SILENCIOSO. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

1. Na espécie, a propaganda foi tida por enganosa, pelas instâncias ordinárias, em virtude de perícia na qual constatado que os aparelhos condicionadores de ar não eram realmente silenciosos, ao contrário do afirmado na publicidade veiculada em 1989. Em razão disso, concluíram ter ocorrido danos morais coletivos.

2. Mesmo na atual quadra de desenvolvimento do direito consumerista, afirmar-se, em propaganda, que aparelhos de ar condicionado são "silenciosos" pode ser considerado mero puffing, ou seja, técnica publicitária de lícita utilização de exagero, para enaltecer certa característica do produto.

3. Os danos morais coletivos são adstritos a hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública, sob pena de banalização do instituto, tornando-se somente mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores
.

4. Recurso especial provido, com a improcedência da ação civil pública em relação à recorrente.

(REsp n. 1.370.677/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 3/11/2023.)”
(grifei).

Veja ainda o fragmento do acórdão proferido no citado
REsp n. 1.370.677/SP, da relatoria do Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023:

“
Com efeito, o dano moral coletivo se configura in re ipsa, emboranão esteja ligado a atributos da pessoa humana, considerada de per se, não exigindo a demonstração de prejuízos concretos ou de abalo moral efetivo.

Por isso, a doutrina e a jurisprudência consolidada por esta Corte orientam-se pelo norte de que a condenação por danos morais coletivos ao consumidor
tem de decorrer de fatos impregnados de gravidade tal que sejam intoleráveis, porque lesam valores fundamentais da sociedade
”
(grifo próprio e nosso).

Da mesma forma, o dano social exige uma situação com efetiva possibilidade causar prejuízos concretos, o que não se verifica pelo simples fato da requerida ter incorrido em mora na construção da calçada.

Sobre o assunto:

“RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO "INTUITU PERSONAE". CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. FRAUDE. TENTATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO SOCIAL. DANO MORAL COLETIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA.

1. A controvérsia está relacionada com a definição da existência de interesse processual do Ministério Público na propositura de ação civil pública com pedido de indenização por dano moral coletivo e dano social contra casal que teria tentado realizar "adoção à brasileira", em detrimento do procedimento previsto no Sistema Nacional de Adoção.

2. A legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública na defesa de interesses de criança e adolescente está disposta nos arts. 201, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 5º, I, da Lei nº 7.347/1985. Precedentes.

3. A adoção direta, "à brasileira" ou "intuitu personae" vai de encontro aos interesses protegidos pelo Sistema Nacional de adoção e não pode ser incentivada, aceita ou convalidada. No entanto, o ajuizamento de ações civis públicas em casos como o presente não preenche os requisitos da utilidade e adequação para a finalidade almejada.

4.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece danos de natureza social
. Na hipótese, no entanto, mesmo em um juízo de cognição voltado à análise da presença das condições da ação, mais especificamente do interesse processual, o objetivo punitivo e preventivo da responsabilidade civil
deve receber concretude mínima
.

Da mesma forma,
para a configuração do dano moral coletivo é preciso reconhecer conduta de razoável significância
.

5. Ainda que evidente a necessidade de políticas públicas voltadas à conscientização da população acerca do procedimento para a adoção, diante das circunstâncias fáticas apresentadas no presente caso, em especial a conjuntura de que os recorrentes constavam da lista do cadastro nacional e que a criança não permaneceu sob sua guarda, ausente interesse processual que justifique a ação civil pública.

6. Recurso especial provido para reconhecer a carência de ação por falta de interesse processual, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

(REsp n. 2.126.256/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 10/6/2024.)”
(grifei).

No caso em análise, em que pese ter sido reconhecido a mora da requerida apelada quanto a adequação dos entornos do seu estabelecimento comercial para fins de garantir a acessibilidade às pessoas, tal fato, isolado, não se mostra suficiente para impor a pretendida condenação, como, aliás, bem ponderou a sentença ora impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
II.4 – Dos danos morais coletivos

O dano moral coletivo é aquele decorrente de danos aos valores e sentimentos da coletividade.

Segundo Sérgio Cavalieri Filho:

“Daí ser imperioso conceber o dano moral coletivo como ofensa a valores coletivos, lesão a sentimentos da coletividade que causam desgosto, angústia, insegurança, intranquilidade aos membros da sociedade. De forma objetiva e sintética pode-se então conceituar o dano moral coletivo como sentimento de desapreço que afeta negativamente toda a coletividade pela perda de valores essenciais; sentimento coletivo de comoção, de intranquilidade ou insegurança pela lesão a bens de titularidade coletiva, como o meio ambiente, a paz pública, a confiança coletiva, o patrimônio (ideal) histórico, artístico, cultural, paisagístico etc”
(CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de responsabilidade civil.
16. Ed. Barueri/SP: Atlas, 2023, p. 132).

A jurisprudência tem sido na direção de que a indenização por danos morais coletivos é medida cabível nas hipóteses em que demonstrada a prática de ato ilícito de razoável relevância, que resultem em verdadeiro sofrimento à coletividade
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE ABALO A TODA COLETIVIDADE. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO A QUO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias. Precedentes
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório dos autos, consignaram não ter havido prova da ocorrência de danos, sejam eles materiais ou morais, capazes de ensejar a condenação à reparação civil, pois não se comprovou o dano aos correntistas, tendo em vista as isenções de tarifas, bem como não houve dificuldade oposta pela casa bancária para transferência dos vencimentos para as instituições financeiras escolhidas pelos servidores públicos. Infirmar tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido”
(STJ - AgInt no AREsp: 964666 RJ 2016/0207308-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016).

Não é necessária a demonstração de efetivo dano, mas a repercussão coletiva da conduta ilícita deve direcionar à conclusão de que há prejuízo aos valores e sentimentos da coletividade.

No presente caso, ficou evidente a mora da parte requerida com relação à adequação dos entornos de seu estabelecimento comercial para fins de garantir a acessibilidade aos cidadãos.

Contudo, esse fato, “per si”, não apresenta qualquer indício de abalos à comunidade local
.
”
(grifo próprio e nosso).

No tocante a alegada obrigação de sinalização das vagas reservadas para os idosos e deficientes físicos ou com mobilidade reduzida a requerida apelada consignou que foi cumprida, conforme fragmento das contrarrazões:
“Diante disso, cumprindo o que já havia dito e seguindo o que foi determinado na sentença, já foi cumprida a obrigação de fazer consubstanciada em construir a calçada do entorno do prédio, vias de acesso e espaço interno, obedecendo às normas de acessibilidade e o padrão municipal de regência,
incluindo, diferentemente do que foi alegado pela apelada, a sinalização das vagas reservadas para os idosos e deficientes físicos ou com mobilidade reduzida
.”.
(grifo próprio). E não há comprovação do contrário.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de manter a sentença ora impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025